Tribunal: TJDFT
Processo: 0711220-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. DEFERIMENTO REVOGADO SEM RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECLUSÃO E VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, ao acolher pedido de reconsideração do Ministério Público, revogou decisão anterior que havia deferido a progressão ao regime semiaberto, determinando o prosseguimento da execução em regime fechado. A defesa alegou violação aos princípios da preclusão, da coisa julgada e da vedação à reformatio in pejus, diante da ausência de recurso do Ministério Público contra a decisão concessiva do benefício. Posteriormente, embora tenha sido concedida nova progressão com data distinta, a Defensoria Pública manteve interesse na apreciação do recurso, buscando o reconhecimento da retroatividade do benefício à data inicialmente fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a revogação da decisão que concedeu progressão de regime prisional sem prévia interposição de recurso pelo Ministério Público; e, (ii) estabelecer se a nova progressão concedida ao apenado prejudica o interesse recursal quanto à retroatividade do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de recurso do Ministério Público contra a decisão concessiva da progressão de regime acarreta sua estabilização pela preclusão, tornando inadmissível sua revogação por simples pedido de reconsideração.

4. A reavaliação da decisão sem provocação recursal configura violação ao princípio da vedação à reformatio in pejus, uma vez que agravou a situação do apenado sem iniciativa formal da acusação.

5. A nova progressão concedida em momento posterior não afasta o interesse recursal do agravante, porque subsiste a controvérsia quanto à data de início do benefício e aos efeitos decorrentes da decisão originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A decisão concessiva de progressão de regime que não é impugnada por recurso próprio do Ministério Público torna-se estável, não podendo ser revogada por pedido de reconsideração.
2. A revisão de decisão penal em prejuízo do apenado, sem recurso ministerial, viola a vedação à reformatio in pejus e o princípio da segurança jurídica.
3. A existência de nova concessão de benefício em momento posterior não prejudica o interesse recursal quando subsiste discussão sobre a retroatividade e os efeitos da decisão originária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos XXXVI, LIV e LV; LEP, art. 112. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1659597, 0736746-82.2022.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa, 2a Turma Criminal.